Tribunal: TJDFT
Processo: 0746831-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.
2. No processo de execução/cumprimento de sentença, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária.
3. É possível que pesquisas sejam realizadas pelos sistemas disponíveis ao juízo para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.